Tribunal: TJSP
Processo: 1004764-38.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Civil. Desconto indevido em proventos. Sentença de procedência parcial determinando a restituição simples. Recurso exclusivo do autor. Restituição deve ser em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC. Ausência de dano moral indenizável. Quantia ínfima descontada mensalmente. Precedentes. Recurso parcialmente provido.